Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-93.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. COLABORAÇÃO PREMIADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autoria e a materialidade do crime de roubo narrado na denúncia restaram satisfatoriamente comprovados nos presentes autos e, assim, mantem-se a procedência da ação penal contra o ora recorrente. 1.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos.
2. Quanto a dosimetria da pena, constatada a presença de duas causas de aumento de pena no crime de roubo, mostra-se lícito ao julgador utilizar-se de uma delas para exasperar a pena-base, enquanto a remanescente pode ser usada para aumentar a pena. Precedentes.
3. A colaboração premiada, como sabemos, é instituto previsto no art. 14 da Lei no 9.807/1999 e que não se confunde com a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. 3.1. Para a incidência do referido benefício, deve o agente contribuir de maneira decisiva para a elucidação de crimes complexos, resultando efetiva localização de demais coautores e partícipes do crime e recuperação do produto do crime, o que não ocorreu na espécie, já que a autoria foi apurada diretamente da narrativa da vítima – que conhecia o réu – e das testemunhas arroladas, inclusive parentes do próprio acusado.
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.